Tribunal: TJSP
Processo: 1016246-93.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de verossimilhança das alegações da parte autora. Incidência do art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.